Tribunal: TJMT
Processo: 1045589-23.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045589-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (APELANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), FELIPE OSTERNES NASCIMENTO - CPF: 017.350.191-51 (APELANTE), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA ÁGUAS CUIABÁ S/A (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Isenção de tarifa de água e esgoto. Serviço público delegado. Não preenchimento requisito da lei 6.785/2022. Residência anexa ao templo religioso. Necessária cobrança individualizada. segurança Denegada.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por entidade religiosa buscando isenção da tarifa de água e esgoto para dois imóveis utilizados como templos, sob alegação de que a edícula situada no mesmo terreno integra a unidade religiosa e, portanto, faz jus à isenção prevista na Lei Municipal 6.785/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à extensão da isenção tarifária prevista para organizações religiosas, em especial se deve abranger imóvel anexo utilizado como residência do zelador do templo.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988, não se aplica às tarifas de água e esgoto, que possuem natureza jurídica de preço público e não de tributo, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

4. A Lei Municipal 6.785/2022 concede isenção apenas para imóveis utilizados como sede de organizações religiosas, não contemplando outras finalidades, salvo se houver individualização do consumo de água.
5. O imóvel anexo ao templo, utilizado exclusivamente como residência do zelador, não se enquadra no conceito de anexo indispensável ao culto religioso, não havendo direito à isenção pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento: “
A isenção tarifária prevista para templos religiosos não se estende a imóveis anexos destinados exclusivamente à moradia de terceiros, sendo necessária a individualização do consumo de água para eventual concessão de isenção restrita à unidade de culto
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "b"; Lei Municipal 6.785/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 995762 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019; STJ, Súmula 407.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1045589-23.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Congregação Cristã no Brasil
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança impetrado em face de ato acoimado de abusivo e ilegal do
Diretor das Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Inconformada, a Apelante argumenta que é indevida a cobrança da tarifa de água e esgoto de unidade imobiliária na qual está instalado templo religioso, a despeito de, no mesmo hidrômetro, estar conectada ligação de água da casa utilizada por pessoa responsável pela zeladoria da igreja.

Defende que faz jus à isenção da tarifa de distribuição de água e coleta de esgoto, nos termos da Lei Municipal n. 6.785, de 11/03/2022.

Argumenta que “
o simples fato de ter imóvel anexo (casa do comodatário) não retira o benefício em tela
”, pois é considerado templo religioso não apenas o edifício destinado à celebração pública dos cultos, como também seus anexos.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a segurança seja concedida, reconhecendo-se o direito à isenção do pagamento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 242188205.

Deixei de enviar os autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça, uma vez que a promotoria no primeiro grau manifestou o desinteresse na causa (ID 242188153), por se tratar de interesse privado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Congregação Cristã no Brasil impetrou Mandado de Segurança em face do Diretor das Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, e acoimou de abusiva e ilegal a cobrança de tarifa de distribuição de água e coleta de esgoto, uma vez que é comunidade religiosa, sem fins lucrativos.

Asseverou que, nos 02 (dois) imóveis que funcionam os templos religiosos, estão construídos o pequeno espaço para a reunião religiosa e, ao fundo do terreno, uma edícula que é utilizada por pessoa responsável em zelar do espaço.

Sustentou que existe um único hidrômetro nos imóveis, e que a parte anexa à igreja integra o templo como um todo, de maneira que faz jus à isenção prevista na Lei 6.785/2022.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela concessão da segurança, a fim de que a isenção alcance as 02 (duas) unidades consumidoras, de n. 447933-5 e n. 72321-5, a exemplo de outras unidades consumidoras que tiveram o benefício concedido, de ns.: 47498-3, 69727-3, 377426-0 e 433894-4.

O pedido formulado na esfera administrativa foi indeferido com base no art. 5º, I e II, da Lei Municipal 6.785/2022, que assim diz:

A Concessionária poderá indeferir o requerimento somente se:

I - for constatado que o imóvel é utilizado para fins diversos ao perfil das entidades beneficiáveis previstos na presente Lei;

II - a entidade requerente deixar de apresentar quaisquer dos documentos previstos no Art. 3º desta lei.

No curso da marcha processual, a Impetrante informou ter sido notificada pela Serasa acerca da negativação do seu nome em razão da dívida exigida pela Concessionária Impetrada (ID 242187827).

O pedido liminar foi indeferido (ID 242187832), o que deu causa à interposição do RAI 1014024-33.2023.8.11.0000, de relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que confirmou o indeferimento (ID 242188182).

Ao prestar informações, a Autoridade apontada como coatora expôs que o imóvel foi vistoriado tão logo formulado o pedido de isenção do pagamento das tarifas de água e esgoto, nos termos do art. 4º da Lei Municipal em discussão.

Explicitou que o pedido foi indeferido porque há “duas economias no local”, tendo sido emitidos os seguintes pareceres:

Isto é, nas 02 (duas) unidades consumidoras indicadas pela Impetrante para obter a isenção da cobrança de taxas de água e coleta de esgoto, verificou-se que, na parte da frente, funcionam as filiais da Congregação Cristã no Brasil, ao passo que, nos fundos, a construção edilícia funciona como residência, e não como atividades anexas à Igreja.

Diante da suspensão do abastecimento de energia durante o trâmite do
mandamus
, determinou-se o restabelecimento do serviço, que foi cumprido pela Concessionária (ID 242188176).

Logo em seguida, manifestada a ausência de interesse público por parte do Promotor de Justiça, encerrou-se a fase instrutória com a prolação da sentença recorrida, que denegou a segurança.

Inconformada, a Impetrante devolveu toda a matéria para o segundo grau de revisão.

É importante recordar que os entes políticos – Municípios, Estados, Distrito Federal e União – têm o poder de tributação (artigo 145, CF), que também envolve a concessão de imunidades tributárias, ou seja, de eximir determinados grupos de pagarem tributos, como ocorre, por exemplo, com organizações religiosas.

A imunidade tributária aos templos de qualquer culto, disposta pelo artigo 150, VI, da Constituição Federal, garante que qualquer entidade de cunho religioso seja imune a todo tipo de tributo governamental, cuja prerrogativa aplica-se não só ao templo onde ocorre a cerimônia religiosa, pois abrange as rendas e serviços relacionados à sua entidade mantenedora (que administra o funcionamento e garante recursos para outras entidades).

Entre os impostos mais comuns isentos a templos de qualquer culto estão o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Renda (IR), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Para o STJ, a cobrança pelo fornecimento de serviço de água e esgoto não se enquadra na categoria de tributos. Segundo os ministros da Corte Superior, a condição autárquica da concessionária do serviço público é irrelevante para a definição.

De acordo com a ementa do acórdão de repetitivos, “
a natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público,
é de tarifa ou preço público
, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual
não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas
” (Sem destaques no original).

Nesse sentido, também, entende o STF, conforme aresto abaixo transcrito:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário.
A cobrança pelos serviços de água e esgoto não consubstancia tributo
. Natureza jurídica de tarifa ou preço público. Precedentes.

Falta de interesse processual na cassação do acórdão por ofensa à clausula de reserva de plenário. Matéria de fundo relativa à natureza do valor cobrado dos usuários pelos serviços de água e esgoto cuja apreciação redundaria em resultado desfavorável ao recorrente.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (ARE 995762 AgR, Relator (a): Min . GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019)

(
STF - AgR ARE: 995762 SP - SÃO PAULO 0003717-62.2007.8.26 .0038
, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-272 10-12-2019).

Ainda segundo o STJ, a definição da natureza jurídica do serviço tem impacto em diversos questionamentos que envolvem ações judiciais de cobrança de taxas não pagas, que gerou a edição de duas Súmulas.

A primeira Súmula de n. 412 diz que as ações de restituição de valores pagos não devidos devem seguir os prazos previstos no Código Civil, e consolidou a posição do STJ acerca da inaplicabilidade da prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) pleiteada por alguns consumidores.

A segunda Súmula de n. 407, e que interessa para o desate deste mandado de segurança, regulamentou ser legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

Toda essa explicação serve para deixar claro que a Impetrante não dispõe de isenção constitucional das tarifas de água e coleta de esgoto, por que não detêm a natureza de tributo, de maneira que a pretendida imunidade/isenção deve ser analisada exclusivamente sob as regras municipais, regulamentada pela Lei 6.785/2022.

Com efeito, o artigo 1º, inciso VII, da Lei Municipal Lei 6.785/2022 diz que ficam isentos do pagamento de tarifa pelos serviços públicos delegados de distribuição de água e coleta de esgoto, os imóveis utilizados como sede de associações e fundações devidamente constituídas nos termos da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), cujas finalidades previstas em seus estatutos e registros sejam, dentre eles, “
VII - igrejas e organizações religiosas
”.

E prossegue o artigo 2º dispondo que:

Art. 2º. Na hipótese de a entidade beneficiária da isenção prevista na presente lei,
possuir outras finalidades
, além daquelas previstas no artigo 1º ou
ainda acaso explorar atividade econômica no imóvel
, a Concessionária deverá instalar hidrômetro, desde que haja viabilidade técnica para tanto,
devendo cobrar, de forma individualizada, o consumo de água e esgoto no exercício das atividades não abrangidas pela isenção
. (Sem destaques no original).

Nota-se que a regra municipal é pela isenção da cobrança apenas e tão somente do templo no qual funciona organização religiosa.

Isso significa que o domicílio anexo à igreja, no qual reside pessoa responsável pela limpeza, abertura e fechamento do salão, dentre outras atividades inerentes à zeladoria, deve ter a cobrança individualizada do consumo da água, já que o “comodatário” ou “caseiro” exercem atividades não abrangidas pela isenção.

Consoante jurisprudência colacionada pela própria Impetrante, “
são considerados templos não apenas os edifícios destinados à celebração pública dos ritos religiosos, isto é, os locais onde o culto se professa, mas, também, os seus anexos.
Consideram-se 'anexos dos templos' todos os locais que tornam possível, isto é, viabilizam, o culto ou dele decorrem
”
(TJ-PR - AC: 4680717 PR 0468071-7, Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/07/2008, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7664).

Ora, é certo que a residência do zelador/caseiro não é local destinado ao culto, tampouco é utilizado para outros fins ligados ao exercício da congregação religiosa, como por exemplo, sala de ensino religioso infantil, salão de reuniões, refeitório dos fieis etc. É de uso exclusivo para a moradia do responsável pela fiscalização do local.

Dito isso, se nos hidrômetros instalados nas 02 (duas) unidades consumidoras - n. 447933-5 e n. 72321-5 – indicadas pela Impetrante funcionam não só o tempo religioso, como também abastece a residência do gestor da organização, é evidente que deve ser afastada a isenção prevista no art. 1º da Lei 6.785/2022, salvo se a Impetrante providenciar a individualização do consumo de água.

Feitos esses esclarecimentos, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão por que
DESPROVEJO
o apelo.

Deixo de fixar honorários advocatícios por ausência de previsão legal nos mandados de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025